Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704529-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, ESPOLIO DE SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA DESPACHO Considerando que a parte recorrente alega ser beneficiária da justiça gratuita, fica intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028